Tribunal: TJSP
Processo: 1006382-84.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da ré. Relação de consumo. Ausência de prova da relação jurídica firmada entre as partes. Danos morais caracterizados. Descontos realizados de forma indevida há 2 anos. Autora que é pessoa idosa, razão pela qual deve ser

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da ré. Relação de consumo. Ausência de prova da relação jurídica firmada entre as partes. Danos morais caracterizados. Descontos realizados de forma indevida há 2 anos. Autora que é pessoa idosa, razão pela qual deve ser garantida a proteção integral. Art. 2o do Estatuto do Idoso. Quantia fixada em R$ 7.000,00, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.